Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA.
1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia quando constatada sua utilidade, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/2015. Nesse sentido, Acórdão no 1415902.
2. Antes de deferir ou indeferir a penhora dos direitos aquisitivos, cabe ao juízo consultar o Sistema Nacional de Gravames e o agente financeiro responsável, expedindo ofício para consultar a situação da alienação fiduciária e se há utilidade da penhora dos direitos aquisitivos.
3. Conforme resposta ao ofício do credor fiduciário, o valor quitado é inferior ao valor da dívida, de modo que não demonstrada a utilidade da medida.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.